Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cumpra-se o determinado no ID 57756952 e dê-se vista à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 2. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator